Tribunal: STJ
Processo: 0022921-29.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660512 - PR (2024
/0203429-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: SIRLEY BERTON
ADVOGADO
: ALEXANDRE ALVES BAZANELLA - PR044323
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconsiderou decisão da
Peesidência desta Corte para conhecer do agravo e lhe negar provimento.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo
conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48283186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 4e2f1d57-ac8b-4c88-8efd-502f5e1650c2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 4e2f1d57-ac8b-4c88-8efd-502f5e1650c2

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660512 - PR (2024
/0203429-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: SIRLEY BERTON
ADVOGADO
: ALEXANDRE ALVES BAZANELLA - PR044323
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconsiderou decisão da
Peesidência desta Corte para conhecer do agravo e lhe negar provimento.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo
conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47514020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 01ba1318-5655-47a0-a0c1-afa84caf523b

Trata-se de agravo interno (fls. 316-329) interposto contra decisão desta
relatoria, que reconsiderou decisão da Presidência desta Corte para conhecer do
agravo e lhe negar provimento.
Em suas razões, a parte agravante refuta a aplicação da Súmula n. 283 do
STF, sustentando que impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Alega também que não incide a Súmula n. 284 do STF, pois demonstrou a
ofensa à coisa julgada e aos arts. 502 e 507 do CPC/2015.
Afirma que não busca reexame de prova, "mas o reconhecimento de que
aquele Tribunal não poderia valorar toda a documentação já analisada de forma
negativa e equivocada, a justificar a violação da coisa julgada e incidência de lei nova
(fl. 323).
já afastada em julgamento repetitivo"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 333).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 308-313):
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 288/294) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial,
por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, o agravante alega que impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 298).
É o relatório.
Decido.
De fato, a parte agravante atacou todos os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial, não havendo falar em aplicação da Súmula n. 182
/STJ.
Assim, reconsidero a decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, e
prossigo no exame do recurso.
O recurso especial foi interposto contra acórdão recorrido assim ementado
(e-STJ fl. 47):
Documento eletrônico VDA47514020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 01ba1318-5655-47a0-a0c1-afa84caf523b

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO
DOS PRONUNCIAMENTO DOCUMENTOS FALTANTES, SOB PENA
DE MULTA. DEFINITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ACERCA DO TEMA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.000).
MULTA QUE PODE SER REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE
PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA
MEDIDA COERCITIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 400 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 QUE PERMITE A ADOÇÃO
DE MEDIDAS EXECUTIVAS PARA FIM DE SER EFETIVADA A
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CASO CONCRETO EM QUE
EVIDENCIADA A POSSIBILIDADE DE NOVA TENTATIVA DE BUSCA
E APREENSÃO NA AGÊNCIA BANCÁRIA INDICADA PELO
GERENTE
ADMINISTRATIVO
DO
BANCO
NA
PRIMEIRA
DILIGÊNCIA REALIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (POR MAIORIA).

Os embargos de declaração foram acolhidos, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 70):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, POR MAIORIA DE VOTOS,
DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE
BUSCA E APRENSÃO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AGRAVADO.
OBSCURIDADE E OMISSÃO ALEGADAS. VÍCIOS CONSTATADOS.
ACÓRDÃO
COMPLEMENTADO
PARA
ESCLARECER
A
APLICABILIDADE DO TEMA 1.000 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA
QUE A EXIBIÇÃO TENHA TRAMITADO SOB À ÉGIDE DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 1973, BEM COMO PARA APRECIAR E
REJEITAR A ALEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
EXIBITÓRIA, SUSCITADA PELO BANCO EM CONTRARRAZÕES AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VÍCIOS
SUPRIDOS,
SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os aclaratórios da parte recorrida foram rejeitados (e-STJ fls. 104/107).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 112/130), fundamentado no art. 105, III,
"a", da CF, a recorrente apontou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC/2015, ante a omissão no exame das alegações de (i) inaplicabilidade
do Tema n. 1.000 do STJ quando a demanda foi ajuizada e decidida na
vigência do CPC de 1973 e (ii) apresentação dos extratos existentes, tanto
que o Juízo de primeiro grau considerou cumprida a obrigação imposta.
Indica afronta aos arts. 14 do CPC/2015 e 6o da LINDB, sustentando não ser
aplicável o entendimento firmado no julgamento do Tema repetitivo n. 1.000
do STJ, "seja pela irretroatividade da norma, seja pela inadequação ao caso
concreto, pois já exibida a totalidade da documentação existente" (e-STJ fl.
122).
Suscita violação dos arts. 359 e 845 do CPC/1973 e 502 e 507 do CPC
/2015, alegando que "a aplicação do entendimento consolidado no Tema
1000 do STJ aqui nessa demanda, viola explicitamente a coisa julgada
formada" (e-STJ fl. 124).
Defende que todos os documentos existentes foram disponibilizados nos
autos, inexistindo mais extratos a serem exibidos.
Correta a decisão de inadmissibilidade proferida na origem, pois o especial
não merece seguimento.
Documento eletrônico VDA47514020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 01ba1318-5655-47a0-a0c1-afa84caf523b

Ausente ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois as matérias
apontadas como omitidas foram expressamente analisadas pelo Tribunal de
origem no julgamento dos embargos de declaração. Confiram-se os
seguintes excertos (e-STJ fls. 74/76 e 77):
No caso em apreço, razão assiste ao Banco, ora Embargante, quando
sustenta ter restado obscuro o acórdão ao aplicar o Tema 1.000 do
Superior Tribunal de Justiça, já que, de fato, não restou esclarecido se
o referido tema seria aplicável, ainda que se trate de ação exibitória
tramitada sob à égide do Código de Processo Civil de 1973. A fim de
suprir o vício apontado, passa a fazer parte integrante do acórdão a
fundamentação, abaixo destacada:
[...]
Logo, a Corte Superior entendeu ser possível a imposição da astreinte
na exibição de documentos, após o advento do Código de Processo
Civil de 2015, quando provável a existência da relação jurídica entre
as partes e dos documentos ou coisas que se pretenda exibir; desde
que demonstrada tentativa frustrada de busca e apreensão ou outra
medida coercitiva. Importante mencionar que não houve divergência
entre os integrantes desta Colenda Câmara em relação à
aplicabilidade do referido Tema ao caso concreto, prevalecendo, neste
particular aspecto, o voto da e. Relatora originária, nos seguintes
termos:
“Primeiramente, acerca da legislação aplicável, deve-se atentar ao teor
do artigo 14, do Código de Processo Civil: “A norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada”. Ou seja, o fato de a
cautelar de exibição ter sido ajuizada na vigência da lei processual
anterior, faz com que devam ser respeitados os atos na forma com
que foram praticados, mas não impede que a nova legislação incida
sobre os atos processuais praticados após
, data de início
18/03/2016
de sua vigência. Nesse sentido:
[...]
Da leitura da sentença proferida na etapa de conhecimento, extrai-se
que o pedido de fixação de multa coercitiva foi indeferido, com fulcro
na então vigente Súmula no 372, do Superior Tribunal de Justiça,
determinando-se que, em caso de não exibição, caberia expedição de
mandado de busca e apreensão (mov. 1.4). Hoje, em se tratando de
obrigação de fazer, admite-se a fixação de astreintes, com o intuito de
concitar o destinatário da ordem judicial a cumpri-la, assegurando-se a
efetividade do processo (artigos 139, inciso IV, e 537, do Código de
Processo Civil). O artigo 400, parágrafo único, do CPC, traz disciplina
específica à exibição de documento ou coisa, autorizando ao juiz,
quando
necessário,
adotar
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou subrogatórias, conforme se lê: Art. 400. [...]
Parágrafo Único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o
documento seja exibido. A inovação legislativa contrasta com a
Súmula no 372, do STJ, editada em 2009, que vedava a aplicação de
multa na ação de exibição de documentos. Os Enunciados no 53 e 54,
do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) de 2017,
entretanto, já anunciavam a superação do enunciado sumular,
admitindo a utilização da multa coercitiva nos procedimentos de
exibição, salvo quando esta fosse reconhecidamente impossível.
[...]
Importante ressaltar que, conforme citado pelo próprio Acórdão da
Corte Superior, a jurisprudência já vinha admitindo, mesmo na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, exceções à vedação
Documento eletrônico VDA47514020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 01ba1318-5655-47a0-a0c1-afa84caf523b

imposta pelo enunciado sumular no 372, quando outras medidas não
se mostrassem eficazes, conforme se verifica:
[...]
O anterior indeferimento do pedido de arbitramento de multa não
constitui óbice à utilização da medida coercitiva nesta etapa
processual, não apenas porque a legislação atual tornou obsoletos os
fundamentos que embasaram a sentença, mas especialmente por se
estar diante de circunstâncias concretas distintas daquelas que
existiam em 2010, quando a sentença condenatória foi proferida.
Ademais, ao decidir o R Esp no 1.333.988/SP, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou a tese de que “a decisão que comina astreintes não
preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (R Esp n. 1.333.988/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado
em
, D Je de
.). Curioso notar que o caso concreto
9/4/2014
11/4/2014
analisado no recurso especial era exatamente o oposto deste que ora
se examina: o juízo a quo havia fixado astreintes em ordem de
exibição de documentos e, posteriormente, a jurisprudência se
consolidou no sentido de vedar esta medida. A mudança de
entendimento levou à exclusão da multa. A contrario sensu, portanto, a
decisão proferida de acordo com entendimento atualmente superado,
que vedava a fixação de astreintes em exibição de documento, não
impede que hoje, em execução, valha-se de tal medida coercitiva”.

[...]

Também assiste razão ao Banco Embargante quanto à omissão
apontada, já que o acórdão, de fato, não apreciou a afirmação
despendida em contrarrazões, no sentido de já ter satisfeito a
obrigação de fazer com a documentação juntada aos autos de origem.
Assim, a fim de suprir a omissão, fica acrescida ao acórdão a seguinte
fundamentação:
“Em contrarrazões ao agravo de instrumento (mov. 10.1 - 0022921-
29.2023.8.16.0000 AI), o Banco sustenta a inexistência de
documentos faltantes, sustentando que a parte Autora omite-se quanto
ao fato de que toda a documentação existente já fora disponibilizada.
Razão não lhe assiste. Primeiramente porque este E. Tribunal de
Justiça, no julgamento do recurso de apelação cível interposto contra a
sentença que julgou procedente esta demanda exibitória, reconheceu
expressamente que “o fato da conta poupança estar com saldo zerado
em determinado período não leva a comprovação de seu (mov. 1.9 -
0007992-62.2008.8.16.0017),
de
modo
que
a
pretensão
encerramento” do Banco de que seja reconhecido o encerramento das
contas por constarem com saldo zerado, a rigor, viola a coisa julgada.
Ademais, no cumprimento do primeiro mandado de busca e
apreensão, o gerente administrativo do banco em momento algum
afirmou o encerramento das contas no. 1036.151709-0, 5.931.216-2,
0056.407591-4, 0056.899989-4 e 1.045.047-0, tampouco atestou a
não localização daquelas indicadas pela parte Autora com a
numeração 14.415-0, 1.268.041-4 e 2.502.610-1. Ao contrário,
sinalizou a possibilidade de a documentação solicitada ser localizada
em agência localizada na cidade de Osasco/SP (mov. 288.1). Logo,
antes do retorno da nova diligência determinada na ocasião deste
julgamento, qual seja, a expedição de novo mandado de busca e
apreensão para a agência de Osasco/SP informada pelo gerente
administrativo do Banco na última diligência realizada, não há como
afirmar que os documentos apresentados nos autos (mov. 133.2,
133.3, 194.3 e 202.1), sejam suficientes ao cumprimento da obrigação
de fazer imposta na sentença exequenda”.

Documento eletrônico VDA47514020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 01ba1318-5655-47a0-a0c1-afa84caf523b

Dessa forma, não se verificam os alegados vícios.
Quanto aos demais dispositivos invocados no recurso, para alegar a
impossibilidade de aplicação do entendimento firmado no Tema repetitivo n.
1.000 do STJ e a suposta ofensa à coisa julgada, incide a Súmula n. 283 do
STF.
Isso porque, nas razões do especial, a parte limitou-se a reiterar os
argumentos apresentados anteriormente, sem apresentar impugnação aos
fundamentos do acórdão recorrido de que (i) a nova legislação processual
incide sobre os atos processuais praticados na sua vigência, (ii) mesmo na
vigência do CPC de 1973, o STJ admitia exceções à vedação prevista na
Súmula n. 372 do STJ, quando as outras medidas não se mostrassem
eficazes, (iii) a decisão que comina astreintes não preclui e (iv) as
circunstâncias concretas são distintas daquela existente em 2010.
Em tais condições, inviável o seguimento do especial.
Por fim, em relação ao argumento de que foram exibidos nos autos todos os
extratos existentes, a parte indicou suposta violação dos arts. 502 e 507 do
CPC/2015 e ofensa à coisa julgada, sem esclarecer a pertinência dos artigos
de lei invocados, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, para alterar a conclusão do Tribunal de origem de que não há
como afirmar que os documentos apresentados nos autos são suficientes
para considerar cumprida a obrigação de fazer imposta na decisão judicial,
seria necessário o exame de fatos, inviável em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão da Presidência desta Corte (e-
STJ fls. 283/284) para CONHECER do agravo e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Publique-se e intimem-se.

Apesar de a parte alegar que não se aplicaria a Súmula n. 283 do
STF porque teria impugnado todos os fundamentos elencados na decisão agravada,
nas razões do presente recurso referiu-se apenas a dois dos quatro itens especificados
na monocrática recorrida.
Dessa forma, a parte não logrou impugnar adequadamente o referido óbice,
o que, a rigor, atrai a Súmula n. 182 do STJ.
No entanto, ainda que superada tal deficiência, o especial não merece
seguimento, tendo em vista que, efetivamente, não foram impugnados os fundamentos
utilizados pela Corte estadual para concluir que é possível a cominação de multa.
Os trechos do especial transcritos nas razões do presente recurso não são
suficientes para infirmar o acórdão recorrido, pois apenas insistem na inaplicabilidade
do Tema repetitivo n. 1.000 do STJ.
A Corte estadual deu provimento a agravo interposto pelo ora recorrido para
afastar a decisão que determinou o arquivamento do feito e autorizar a expedição de
novo mandado de busca e apreensão, por entender que os documentos apresentados
anteriormente não são suficientes. Ficou consignada a possibilidade da pena de multa
caso seja infrutífera a localização do documento.
Documento eletrônico VDA47514020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 01ba1318-5655-47a0-a0c1-afa84caf523b

Alterar a conclusão da origem a respeito da suficiência dos documentos é
inviável em recurso especial, pois demandaria a análise de prova, vedada pela Súmula
n. 7 do STJ.
Em relação aos arts. 502 e 507 do CPC/2015, permanece a aplicação da
Súmula n. 284 do STF, pois não ficou demonstrada a adequação de tais dispositivos
para a tese recursal referente à suficiência dos documentos apresentados, tampouco
se indicou qual decisão teria transitado em julgado em relação ao referido tema.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47514020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 01ba1318-5655-47a0-a0c1-afa84caf523b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.660.512 / PR
Número Registro: 2024/0203429-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079926220088160017 00229212920238160000 00370102320248160000 229212920238160000
370102320248160000 37010232024816000000079926220088160017 79926220088160017
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: SIRLEY BERTON
ADVOGADO
: ALEXANDRE ALVES BAZANELLA - PR044323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: SIRLEY BERTON
ADVOGADO
: ALEXANDRE ALVES BAZANELLA - PR044323
TERMO
Documento eletrônico VDA48268150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:51
Código de Controle do Documento: d6604ddf-7dc7-4c08-bda2-2b53d3d62537

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:51
Código de Controle do Documento: d6604ddf-7dc7-4c08-bda2-2b53d3d62537